Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO OBJETO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA.

1. Não se mostra possível a análise de pleito de revogação da segregação cautelar quando evidenciado se tratar de mera reiteração de pedidos formulados em habeas corpus anterior, tendo todos os pontos aventados já sido devidamente enfrentados por acórdão transitado em julgado.

2. Habeas corpus não admitido.